Tribunal: TJSP
Processo: 2167857-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Ademais, a competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz de origem, sendo que

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado - Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão de prisão domiciliar, por conta da pandemia do Covid-19 - Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Ademais, a competência para apreciar o pleito de prisão domiciliar é do MM Juiz de origem, sendo que esta Corte não pode conhecer primeiramente do pedido, sob pena de supressão de instância - Inadmissibilidade - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada, na parte conhecida da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167857-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WALTER
MASTELARO NETO e Paciente EDSON LENIKER SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem,
na parte conhecida da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
2
Voto no 41.982
Habeas-corpus no 2167857-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 23a Vara Criminal
Impte(s): Walter Mastelaro Neto
Pacte(s): Edson Lenicker Souza Silva
Habeas corpus
Roubo majorado - Revogação da prisão
preventiva por ausência de fundamentação e pedido de concessão
de prisão domiciliar, por conta da pandemia do Covid-19 -
Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP -
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão -
Ademais, a competência para apreciar o pleito de prisão
domiciliar é do MM Juiz de origem, sendo que esta Corte não
pode conhecer primeiramente do pedido, sob pena de supressão
de instância - Inadmissibilidade - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada, na parte conhecida da
impetração.
Vistos.
O Advogado Walter Mastelaro Neto
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Edson
Lenicker Souza Silva, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 23a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi denunciado pela prática, em tese, de crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo que a Autoridade apontada como coatora indeferiu seu
pedido de liberdade provisória, o que foi feito sem a adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
3
fundamentação.
Afirma que o paciente foi preso por
suposta prática do delito de roubo majorado.
Assevera que, no dia 17 de julho de 2020,
o impetrante foi informado por funcionários do CDP II de Osasco, que o ora
paciente estaria isolado com Covid-19.
Destaca que a manutenção do paciente
neste cenário de contaminação representa constrangimento ilegal.
Enfatiza que não se encontram presentes
as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que, diante da pandemia do
COVID-19, das condições carcerárias, com presídios super lotados, apesar
das medidas tomadas pelo Poder Público, a doença continua avançando sobre
as unidades prisionais, sendo desnecessária sua prisão cautelar, nos termos da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida liberdade provisória, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas
corpus, com a manutenção do paciente em liberdade até o trânsito em julgado
de eventual decisão condenatória.
O pedido liminar foi indeferido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
4
158/159, em sede de Plantão Judiciário pelo Des. Alexandre Almeida, e
mantido por este relator (fls. 161).
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 164/166).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 169/174, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso
em flagrante e denunciado por suposta prática do delito previsto no art. 157, §
2o, incisos II e V e parágrafo 2o-A, inc. I, do Código Penal, porque segundo
consta, no dia '12 de junho de 2020, às 06h00, na Rodovia Régis Bitencourt,
altura do no 111, bairro Barra Funda, São Paulo, juntamente com terceiros
não identificados, em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram,
para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, uma carga de carnes avaliada em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais), restringindo a liberdade das vítimas (fls. 91/93).
A sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva aos 13/06/2020 (fls. 76/78).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a citação do paciente (fls. 94).
Em que pese as alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
5
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada.
Considerando que a situação processual
do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável a adoção de
medida cautelar diferente da prisão.
Aliás, medida diversa da prisão seria
claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa impunidade, ainda
mais em se tratando de crime tão nefasto.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
De outro vértice, a Pandemia provocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
6
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão domiciliar,
a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que
apresenta uma direção, mas não vincula à decisão fundamentada do
magistrado.
No caso em apreço, embora o impetrante
afirme que o paciente se encontra isolado na unidade prisional, por conta da
contaminação pelo covid-19, não trouxe aos autos qualquer comprovação de
que a saúde do paciente esteja comprometida, ou ainda que esteja inserido em
grupo de risco, tampouco demonstração de que o presídio não possui equipe
médica.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
7
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Acrescente-se a tal que o impetrante
requereu maiores informações ao CDP de Osasco, por causa da situação do
paciente, mas ainda não há resposta quanto ao pedido (fls. 156).
Convém esclarecer que, não há pleito de
prisão domiciliar endereçado ao MM Juiz “a quo”, sendo que esta instância
não pode conhecer originalmente do pedido, sob pena de supressão de
instância.
Em suma, o habeas corpus não se presta a
analisar pedido relativo à prisão domiciliar, de rigor que a questão contida na
impetração seja submetida, a princípio, ao competente Juízo de origem, com
eventual recurso para esta Corte.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
8
Tráfico transnacional de drogas e uso de
documento falso. Pleito de substituição da prisão
preventiva por domiciliar. “Destaca que o paciente
é idoso e sofre de hipertensão, estando no grupo de
risco da pandemia de coronavírus - Covid 19”. “O
impetrante deve submeter ao Juízo de origem o
reexame da situação prisional do paciente, em
razão da publicação da Recomendação n. 62 do
CNJ, e, somente em caso de indeferimento, dirigir-
se a esta Corte, sob pena de supressão de
instância.” Habeas Corpus não conhecido. (TRF4;
Habeas Corpus no 5011816-41.2020.4.04.0000; rel.
Cláudia Cristina Cristofani; Decisão Monocrática;
j. 25/03/2020).
Prisão domiciliar pretendida. Argumenta que
preencherá o requisito objetivo para progressão ao
regime aberto em novembro de 2020 e “requereu
fosse colocado em prisão domiciliar por conta da
pandemia causada pela COVID-19 e o risco de
disseminação do vírus nas unidades prisionais”.
“Cabe observar que não se ignora a gravidade da
pandemia causada pelo novo coronavírus e os
danosos reflexos que podem provocar no sistema
prisional em face da eventual contaminação dos
sentenciados que nele se encontram inseridos.
Porém, pleitos de liberdade provisória ou prisão
domiciliar por conta disso, devem antes ser
requeridos diretamente em primeira instância”. “É
relevante observar que o Tribunal de Justiça está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167857-42.2020.8.26.0000 -Voto no 41.982
9
funcionando em sistema de teletrabalho. Por isso,
embora suspensos os prazos, os magistrados e
servidores,
de
primeiro
e
segundo
graus,
continuam a trabalhar normalmente”, “o que
permite a apreciação de pedidos dessa natureza.”
Ordem não conhecida liminarmente. (TJSP,
Habeas Corpus no 2056208-72.2020.8.26.0000,
Rel. Mario Devienne Ferraz, Decisão Monocrática,
j. 31/03/2020, g.n.).
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem,
na parte conhecida da impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator